Tribunal: TJMT
Processo: 1012553-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012553-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), TEM ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. - CNPJ: 09.216.007/0001-10 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), TEM ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. - CNPJ: 09.216.007/0001-10 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), BARBARA RENATA SOARES GOMES - CPF: 455.951.408-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito empresarial e processual civil. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra). Coisa julgada. Preclusão.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Q1 Comercial de Roupas S.A. (Grupo Colombo) e TEM Administradora de Cartões S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento das recuperandas, mantendo a retificação do crédito listado no Quadro Geral de Credores em favor da TEM Administradora de Cartões S.A., no valor de R$ 1.130.820,33, classificado como quirografário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se o crédito deve ser atualizado conforme o Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra) homologado ou se permanece a retificação do valor estabelecido pela decisão de primeiro grau.

3. Discute-se, ainda, a alegação de cerceamento de defesa e a necessidade de produção de prova pericial.

4. O credor/agravante, em recurso adesivo, pleiteia a suspensão da tramitação do recurso, em razão de pendência de julgamento de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

5. A decisão de primeiro grau está amparada na coisa julgada formal e nos efeitos da preclusão, não comportando rediscussão da matéria em incidente de impugnação de crédito.

6. A preclusão consumativa impede o reexame de tema já decidido no processo principal, em respeito à segurança jurídica e aos efeitos da coisa julgada formal.

7. Não há cerceamento de defesa, pois a matéria debatida é eminentemente documental, dispensando a produção de outras provas.

8. Quanto ao pleito de suspensão do recurso, verifica-se que a existência de embargos de declaração pendentes não impede o julgamento do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os efeitos da coisa julgada formal e da preclusão consumativa impedem a rediscussão de tema decidido em processo principal de recuperação judicial, prevalecendo o valor do crédito conforme determinado na decisão de primeiro grau." 2. "Não se justifica a suspensão do agravo interno pela pendência de embargos de declaração que não interferem no objeto da controvérsia."

R E L A T Ó R I O

C
uida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) e também por TEM ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A.
, contra a r. decisão monocrática que, nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012553-45.2024.8.11.0000
, oriundo dos autos
do incidente de Impugnação de Crédito (Proc. nº
1010985-36.2022.8.11.0041
),
apresentado pelo segundo agravante contra o primeiro,
e distribuído por dependência aos autos da
Recuperação Judicial

nº 1004477-45.2020.811.0041
, negou provimento ao recurso interposto pelas recuperandas/agravantes, para confirmar o acerto da decisão que
rejeitou a impugnação ofertada pelas recuperandas/agravantes, a fim de confirmar
o acerto da decisão que
acolheu a impugnação para retificar o crédito listado no Quadro Geral de Credores em favor da “
TEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A

no quadro de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 1.130.820,33, classificado como quirografário

”
(cf. Id. nº
242572656).

As recuperandas/agravantes afirmam
que o valor do crédito de titularidade do Shopping/agravado deve ser calculado conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial, o qual foi homologado judicialmente pelo Juízo da 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP (Proc. nº 1058981-40.2016.8.26.0100), e que
“
a r. decisão não enfrentou os argumentos lançados, mas apenas afastou genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do PRExtra em contramão ao quanto já decidido pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP nos autos em que o PRExtra que foi homologado em 03.03.2017, sob o nº 1058981-40.2016.8.26.0100
”.

Alegam que, “
pela anterioridade do crédito em relação ao PRExtra, em que o agravado expressamente aderiu, seria evidente a submissão de seu crédito àqueles termos, pelo quanto versa o art. 59, da LFRE visto que houve a novação do crédito com a homologação do PRExtra, de modo a ser inquestionável a certeza quanto a aplicação dos critérios próprios para atualização do crédito, que inclusive ensejou a formação de novo título executivo nos termos do art. 161 §6º da LFRE
”, assim, “
ao genericamente afastar a força vinculante da homologação realizada pelo MM Juízo da 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP nos autos nº 1058981-40.2016.8.26.0100, a decisão ora enfrentada ratificou flagrante violação ao conceito da coisa julgada
”.

Dizem que, “
diante de crédito vultoso que envolve matéria técnica especializada de elevada complexidade, visto que não se espera do cidadão médio a capacidade de realizar cálculo de juros e atualizações com deságios e índices flutuantes
”, por isso, “
ainda que o MM. Juízo tivesse apreciado e fundamentado adequadamente suas razões acerca da controvérsia e mantivesse o entendimento da não ocorrência de novação do crédito diante da homologação do PRExtra, é certo que deveria, ao mínimo, apreciar o pedido elaborado pelas agravantes, pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito para efetiva apuração da monta por profissional específico
”.

Pedem, pois, seja exercido o juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para
que, cassada ou reformada a r. decisão ora agravada, seja reconhecido e declarado que o crédito de titularidade do agravado deve observar os critérios de atualização do crédito previstos no PRExtra, ou, alternativamente, seja determinada a retomada do processamento do feito de origem à instauração da fase instrutória
(cf. Id. nº 263299754).

O credor/agravante, em seu recurso adesivo, sustenta pela necessidade de suspensão da tramitação do presente recurso, enfatizando que “
a Q1 distribuiu o presente agravo de forma deveras prematura, pois o fez quando ainda estava pendente a apreciação dos embargos de declaração opostos pela aqui agravada em primeiro grau”.

Destaca que os embargos de declaração pendentes de julgamento possuem fundamento relevante, pois o juízo a quo não apreciou o pedido principal formulado na impugnação de crédito, qual seja, a exclusão do crédito da agravante do quadro geral de credores.

Pede, pois,
seja exercido o juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, a fim de determinar “
a suspensão do trâmite deste recurso, até a apreciação dos embargos de declaração opostos pela TEM ADMINISTRADORA na impugnação de crédito de origem
” (Cf. Id. nº 264474777).

As recuperandas ofertaram as contrarrazões de Id. nº
268539264
, enquanto o credor contrarrazoou no Id. nº 268501253, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

A d. Procuradoria Geral de justiça opina pelo desprovimento de ambos os recursos (cf. Id. nº 269465264).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em o credor busca a retificação do Quadro Geral de Credores para que passe a constar como titular do crédito de R$ R$ 3.239.620,00 (três milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e vinte reais), bem como passe a ser classificado como extraconcursal (cf. Id. nº 152054749 dos autos de origem).

Em 1º Grau, a MMª. Juíza acolheu em parte a impugnação apresentada pelo credor sob os seguintes fundamentos:

“
O objeto da presente impugnação é a retificação do crédito que tem origem tem origem no contrato de promoção de vendas, celebrado em 15 de maio de 2015, que tinha como objeto “a promoção dos serviços de pagamento fornecidos pela TEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES pela Q1”, mediante o recebimento da “Comissão Parceira”.

Destaco, inicialmente, que inexiste controvérsia quanto à origem do crédito, pois os documentos acostados preenchem os requisitos autorizadores para inclusão do crédito na relação de credores, nos termos do que dispõe o art. 9º da Lei 11.101/2005

O equívoco, em verdade, encontra-se apenas na atualização do crédito, sendo o valor devido ao credor, nos termos do dispõe o art. 9º da Lei 11.101/2005, com as devidas atualizações, perfaz a importância de R$ 1.130.820,33.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o presente pedido de Impugnação de Crédito e, em consequência, determino que a administradora judicial proceda à retificação do crédito de TEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A

no quadro de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 1.130.820,33, classificado como quirografário.

Deixo de arbitrar honorários por inexistir litigiosidade.

Aqui, em 2º Grau, a decisão ora atacada negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recuperandas, rejeitando a preliminar de
cerceamento de defesa e de nulidade da decisão por ausência da fundamentação suficiente,
a fim de confirmar o acerto da decisão de 1º Grau, por verificar que, de fato, por força dos efeitos da coisa julgada formal, sequer merece ser conhecida a tese por elas reeditada de que o
crédito de titularidade do credor/agravado deveria ser calculado de acordo com as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Extrajudicial, e que, sob essa perspectiva,
diante do âmbito de cognição cabível à espécie, e ante a própria delimitação do objeto desta lide incidental na exposição inicial, a causa já se encontrava pronta para imediato julgamento do mérito, não havendo pertinência ou utilidade da produção de prova em Juízo, na medida em que a solução a ser dada ao caso dependia exclusivamente de prova documental.

Com efeito, após revisão crítica e cuidadosa do contexto e do conjunto fático-probatório em que se insere a presente discussão recursal, admito que os fundamentos
que dão sustentação à decisão aqui hostilizada merecem ser plenamente ratificados, eis que não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio decisório, até porque, nas razões do agravo interno, as recuperandas/agravantes
simplesmente repetem os mesmíssimos argumentos declinados no agravo de instrumento, os quais já foram considerados, analisados e, didaticamente, rechaçados na decisão ora impugnada, ou, em outras palavras, elas
não trouxeram argumento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão ali assentada, nada que constitua crítica juridicamente apta a afastar a conclusão pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Reafirmo, pois, o entendimento de que a decisão de 1º Grau deu resposta suficiente e juridicamente adequada ao rejeitar, de plano, a pretensão das recuperandas/agravantes de que o crédito do credor/agravado fosse calculado conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial
(
Proc.
nº 1058981-40.2016.8.26.0100), eis que, como a matéria em questão já foi amiúde analisada e plenamente decidida no processo principal, isto é, nos autos da Recuperação Judicial (Proc.
nº 1004477-45.2020.811.0041),
é irrecusável e impositiva a conclusão de que ela não deve e nem pode ser novamente conhecida neste processo recuperacional - cuja impugnação à relação de credores constitui mero incidente processado em apartado -, afinal, operou-se a preclusão a respeito do tema, o que não só constitui óbice à pretensão das recuperandas de ressuscitar e rediscutir a questão no processo (CPC, art. 507), mas também, por força
dos efeitos da coisa julgada formal
, impede que o mesmo tema seja objeto de nova decisão por parte do julgador no mesmo processo (CPC, art. 505).

Renovo, a propósito, a ressalva de que o fato de ainda não ter transitado em julgado a decisão de 1º Grau que “
afast
[ou]
a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento,

e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida
” (cf. Id. nº 104762445 dos autos do processo principal), em nada altera essa conclusão decisória, na medida em que a preclusão também decorre do
princípio da

unirrecorribilidade, e, ainda sobre o tema, enfatizo a proposição já estabelecida nestes autos de
que até
mesmo
matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão consumativa
e
pro judicato
sobre todas as questões meritórias já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e aos efeitos emanados da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo.

Frente a esse quadro decisório, logo se vê a insubsistência da queixa das recuperandas/agravantes de que “
a r. decisão não enfrentou
(os seus)
argumentos, apenas afastando genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do PRExtra
”, afinal,
se a matéria sequer chegou a ultrapassar o juízo de admissibilidade ante o fenômeno da preclusão, é um tanto quanto óbvio, ao menos do ponto de vista jurídico, o porquê de não ter havido pronunciamento acerca do mérito da questão, sendo o silêncio do julgado sobre os motivos invocados pela parte para convencer de que sua pretensão merecia ser acolhida é pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório adotado para o caso concreto, ou seja, ainda que se pudesse falar em omissão (o que não se pode, não juridicamente falando), seria o caso de “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria.

Quanto à arguição de cerceamento de defesa, o que se extrai dos autos é que, ao ofertar a sua resposta, além da tese de novação da dívida em função do PRExtra, as recuperandas/agravantes impugnaram genericamente os documentos e cálculo apresentados pelo Consórcio/credor, queixando-se que este “
a presente Impugnação de Crédito está embasada em planilha unilateral absolutamente ininteligível e que não expõe com clareza os juros e demais índices incidentes, tampouco indica o racional utilizado para se alcançar o valor supostamente devido, deixando de observar os critérios mínimos de transparência e pormenorização
” (cf. Id. nº 126176930 dos autos de origem).

A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “
cada crédito, o valor e a classificação
” (
Lei nº 11.101/05
, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de
natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei nº 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo recuperacional e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

É evidente, portanto, que o incidente
Impugnação à Relação de Credores não é via
adequação para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual de promoção de vendas com a TEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES.

O contrato de promoção de vendas juntado aos autos (cf. Id. nº 80589438 dos autos de origem), é instrumento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, do qual, necessariamente, emerge o direito a prestação a que corresponde, no lado oposto da relação jurídica, o dever de prestar, e cuja apresentação, no âmbito da RJ, por si só, atende à exigência do art. 9º, III, da Lei nº 11.101/05, uma vez que, em princípio, a simples presença do título executivo faz surgir em favor do credor presunção de que existe e é exigível o crédito ali representado, sendo certo, ipso facto, que cabe às recuperandas o ônus de desconstituir tal circunstância fática, o que, com efeito, sob outro enfoque, também já prejudica a tática por elas adotadas nestes autos de discordar genericamente dos valores utilizados na composição do crédito e tentar transferir ao credor o ônus probatório a respeito da formação da dívida.

Logo,
como o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, tornando-se dispensáveis todos aqueles que nada acrescentarem para esse desiderato, e que, nos termos do art. 355 do CPC, o
imediato julgamento da lide cabível e necessário sempre que
o conjunto probatório já disponível nos autos é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, uma vez constatada a preclusão de parte da matéria suscitada nos autos e que a outra parte sequer merece ser conhecida em razão da falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, não se pode fugir à conclusão irrecusável quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, até porque já estão sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita.

Ratifico, por fim, a conclusão feita no parecer ministerial de que “
a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos pela própria parte no Juízo de primeiro grau não constitui óbice à interposição de recurso de agravo de instrumento pela parte adversa”,
ressaltando que “
o próprio Código de Processo Civil contempla tal possibilidade, especificamente nos §4º e §5º do art. 1.024, os quais estabelecem os efeitos decorrentes da interposição de recurso pela parte adversa antes da apreciação dos embargos declaratórios, prevendo, inclusive, a possibilidade de complementação ou alteração das razões do recurso em questão
”.

Pelo exposto, nego
provimento

a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025